Tribunal: TJSP
Processo: 2176623-84.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
res no 4, de 3 de julho de 2014, e no 15, de 30 de junho de 2016, todas do Município de Iracemápolis. Adoção, ademais, de disposições híbridas de regime estatutário pelo município, apesar da eleição do regime celetista para reger suas relações com seus servidores.
Extinção parcial da ação sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada e parcial litispendência com as ADIs no 2240759-27.2019.8.26.0000 e 2072630-25.2020.8.26.0000, respectivamente.
Normas remanescentes que, em parte, dispõem sobre cargos já declarados inconstitucionais nas ações acima referidas e que, portanto, tem sua inconstitucionalidade decorrente daqueles julgados. Procedência.
Adoção pelo município de regime celetista para seus servidores, com complementação de diversas normas relativas ao regime jurídico desses empregados, criando regime jurídico híbrido situado entre o celetista e o estatutário. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Inconstitucionalidade verificada. Precedentes do STF.
Ação parcialmente extinta e julgada procedente, no remanescente, com efeitos 'ex tunc' – ressalvada a irrepetibilidade de valores recebidos em boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2176623-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

12/04/2021

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Empregos públicos de provimento em comissão criados pela Lei no 1.962, de 10 de abril de 2012, e seu Anexo I, com posteriores alterações promovidas pelas Leis no 1.994, de 23 de janeiro de 2013, no 2.031, de 8 de agosto de 2013, no 2.086, de 20 de janeiro de 2014, no 2.335, de 31 de outubro de 2017, e no 2.358, de 12 de junho de 2018, e pelas Leis

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Empregos públicos de provimento em comissão criados pela Lei no 1.962, de 10 de abril de 2012, e seu Anexo I, com posteriores alterações promovidas pelas Leis no 1.994, de 23 de janeiro de 2013, no 2.031, de 8 de agosto de 2013, no 2.086, de 20 de janeiro de 2014, no 2.335, de 31 de outubro de 2017, e no 2.358, de 12 de junho de 2018, e pelas Leis Complementares no 4, de 3 de julho de 2014, e no 15, de 30 de junho de 2016, todas do Município de Iracemápolis. Adoção, ademais, de disposições híbridas de regime estatutário pelo município, apesar da eleição do regime celetista para reger suas relações com seus servidores.
Extinção parcial da ação sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada e parcial litispendência com as ADIs no 2240759-27.2019.8.26.0000 e 2072630-25.2020.8.26.0000, respectivamente.
Normas remanescentes que, em parte, dispõem sobre cargos já declarados inconstitucionais nas ações acima referidas e que, portanto, tem sua inconstitucionalidade decorrente daqueles julgados. Procedência.
Adoção pelo município de regime celetista para seus servidores, com complementação de diversas normas relativas ao regime jurídico desses empregados, criando regime jurídico híbrido situado entre o celetista e o estatutário. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Inconstitucionalidade verificada. Precedentes do STF.
Ação parcialmente extinta e julgada procedente, no remanescente, com efeitos 'ex tunc' – ressalvada a irrepetibilidade de valores recebidos em boa-fé.